Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-74.2025.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos Bancários – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para determinar a restituição de quantias relativas a "tarifa de registro de contrato" e "tarifa de avaliação de bem" e ao seguro contratado – Requerida que pretende a total improcedência da ação – Descabimento – Revelia da ré que impediu a escorreita demonstração da regularidade das

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos Bancários – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para determinar a restituição de quantias relativas a "tarifa de registro de contrato" e "tarifa de avaliação de bem" e ao seguro contratado – Requerida que pretende a total improcedência da ação – Descabimento – Revelia da ré que impediu a escorreita demonstração da regularidade das cobranças determinadas – Declaração da abusividade do seguro, cuja contratação foi imposta pela parte ré – Elementos do caso concreto que indicam a venda casada realizada pela instituição financeira, por se tratar, a seguradora, de empresa integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, retirando a facultatividade que deveria ser inerente à operação – Observância dos temas 958 e 972 do C. STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.